Tribunal: STF
Processo: HC 249054
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA E CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE AS TESES DE DEFESA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO COM BASE SUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Vitor Conforti Brum, advogado, em 19.11.2024, em benefício de Adriana de Moraes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 7.11.2024 a 13.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 205.535/RJ, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente denunciada, com outra corré, pela apontada prática dos crimes contra a ordem econômica e contra as relações de consumo previstos no inc. I do art. 1º da Lei n. 8.176/1991 e no inc. IX do art. 7º da Lei n. 8.137/1990. Narrou-se na denúncia:



    “Durante período não determinado, mas até o dia 28 de fevereiro de 2019, no interior do estabelecimento comercial ‘POSTO DE GASOLINA AMDV LTDA’, situado na Estrada de Vigário Geral, nº 314, no bairro de Vigário Geral, nesta cidade, as denunciadas, livres e conscientes, em comunhão de ações e desígnios criminosos entre si, revenderam derivados de petróleo, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei e em condições impróprias ao consumo. 



    Consta nos autos que no dia 28 de fevereiro de 2019, durante fiscalização de rotina, fiscais da ANP compareceram ao referido posto de combustíveis, tendo como sócias as ora denunciadas, com o fim de verificar se a comercialização de combustíveis derivados do petróleo encontrava-se de acordo com as especificações técnicas estabelecidas na legislação vigente. 



    Conforme restou apurado no Documento de Fiscalização nº 142439 acostado ao index 4 e ratificado no laudo de exame indireto de local index 21, foi constatado que a gasolina comum do bico de abastecimento nº 1 estava interligado ao tanque nº 2, que possuía etanol hidratado, de acordo com o Laudo acostado no index 21 dos autos. 



    De acordo com o caderno investigatório, restou evidenciado que o Ponto Final de Ebulição (PFE) da coleta da amostra, identificada através do envelope nº 62082, foi de 230°C (duzentos e trinta graus Celsius), quando o máximo permitido à época, conforme Regulamento Técnico nº 7/2011 da ANP, aprovado pela Resolução nº 57/2011 da ANP, era de 215°C (duzentos e quinze graus Celsius). 



    Assim agindo, estão as denunciadas incursas nas sanções penais do artigo 1º, inciso I, da Lei 8.176/91 e do artigo 7º, inciso IX, da Lei 8.137/90, na forma do artigo 70, tudo do Código Penal” (fl. 3, e-doc. 3).



    A denúncia foi recebida pelo juízo da 35ª Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ em 13.6.2024 (Ação Penal n. 0852486-18.2023.8.19.0001) (fl. 162, e-doc. 5).



    Em resposta à acusação, a defesa requereu a rejeição da denúncia, com as alegações de pretensa “inépcia da denúncia e ausência de justa causa, restando, ainda, malferido o princípio da intervenção mínima do Direito Penal” (fl. 173, e-doc. 5).



    Em 5.6.2024, o juízo processante rejeitou o pedido, concluindo não ser caso de absolvição sumária, e designou data para realização de audiência de instrução e julgamento (e-doc. 7). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0042973-28.2024.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, buscando o reconhecimento da nulidade da decisão de ratificação do recebimento da denúncia. Em 23.7.2024, a Sexta Câmara Criminal julgou improcedente o pedido, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI 8.176/91 E DO ARTIGO 7º, INCISO IX, DA LEI 8.137/90, NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL. IMPETRAÇÃO OBJETIVANDO O RECONHECER A NULIDADE DA DECISÃO QUE, DE FORMA GENÉRICA, RATIFICOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. - DECISÃO QUE PROFERIDA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO” (fl. 157, e-doc. 4).



    4. Contra esse julgado foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 205.535/RJ no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 9.10.2024. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, que, em sessão virtual de 7.11.2024 a 13.11.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM OCONÔMICA. VALIDADE DA DECISÃO QUE RATIFICA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RÉ SOLTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Tendo em vista a natureza do habeas corpus, vocacionado para a tutela do direito de liberdade, não se justifica o seu processamento, quando verificado que, embora se possa questionar a validade da fundamentação lançada em decisão que ratifica o recebimento da denúncia, não há coação à liberdade de locomoção, haja vista que a paciente não está presa em decorrência da investigação objeto deste writ. 



    2. Agravo regimental não provido” (fl. 198, e-doc. 5).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a presente impetração tem por escopo sanar patente constrangimento ilegal suportado pela Paciente, que não teve sua resposta à acusação devidamente analisada pelo juízo primevo, que, em violação ao espírito da legislação, optou por proferir decisão genérica de ratificação do recebimento da denúncia, em grave violação ao princípio constitucional do dever motivação das decisões judiciais” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a denúncia fora recebida em decisão totalmente genérica, com determinação de expedição de mandados de citação para que as acusadas responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396, do Código de Processo Penal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o Juízo processante, também de forma genérica, ratificou o recebimento da denúncia, não enfrentando minimamente os pontos trazidos pelas defesas em sede resposta à acusação, designando data para início dos trabalhos instrutórios” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a situação de ratificação do recebimento da denúncia sem enfrentamento mínimo e fundamentado por parte do juiz pode e deve ser objeto da ação constitucional de Habeas Corpus, isso porque, essas situações, ainda que não se tenha o envolvimento de uma pessoa presa ou risco imediato de prisão, o desprezo pela defesa e pela Legislação Processual Penal em uma fase tão importante pode, num futuro próximo, ocasionar diretamente a possibilidade condenação e prisão, questões incidentais que, de forma mediata possam evoluir para a constrição da liberdade do réu, fazem do habeas corpus a ferramenta capaz remediá-las” (fl. 5, e-doc. 1).  



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer a concessão da ordem, ainda que de ofício, para reconhecer a nulidade da decisão que, de forma genérica, ratificou o recebimento da denúncia, determinando que outro comando judicial seja proferido, com explicitação suficiente dos fundamentos que levaram o julgador a afastar as teses deduzidas na resposta à acusação” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Ao receber a denúncia, o juízo da 35ª Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ assentou a presença das condições da ação, da aptidão da denúncia e da justa causa para a ação penal:



    “Trata-se de ação penal pública oferecida pelo Ministério Público em face de ADRIANA DE MORAES e VERA LÚCIA VIEIRA E SILVA, por infração, em tese, do delito previsto no art. 1º, inciso I, da Lei 8.176/91 e do artigo 7º, inciso IX, da Lei 8.137/90, na forma do artigo 70, tudo do Código Penal. 



    Em sede de cognição sumária, verifica-se que presentes as condições da ação para seu legítimo exercício, bem como os pressupostos de existência e validade do processo. 



    A denúncia, em seu aspecto formal, se mostra apta ao início da ação penal. Descreveu o fato criminoso e suas circunstâncias, tornando possível um juízo prévio e possibilidade de exercício da ampla defesa pelo(a) imputado(a). 



    Por outro lado, a exordial acusatória veio acompanhada de suporte probatório mínimo, ou seja, a justa causa. Assim, além de indícios de autoria e materialidade, há relação objetiva com os elementos trazidos em sede inquisitorial. 



    Pelo exposto, RECEBO A DENÚNCIA oferecida em face do(a) acusado(a). Defiro a cota ministerial. Diligencie-se. JUNTE(M)-SE A(S) FAC(S) ATUALIZADA(S) E ESCLARECIDA(S) DO(S) ACUSADO(S). CITE(M)-SE” (fl. 162, e-doc. 5).



    8. Na resposta à acusação, a defesa pediu “a rejeição da denúncia, face inépcia da denúncia e ausência de justa causa, restando, ainda, malferido o princípio da intervenção mínima do Direito Penal” (fl. 173, e-doc. 5). O juízo de origem rejeitou o pedido, com a seguinte fundamentação:



    “O(s) denunciado(s), regularmente citado(s), apresentou(aram) resposta à acusação. 



    No bojo da decisão de recebimento da denúncia, houve suficiente fundamentação acerca da presença das condições da ação e pressupostos processuais, bem como a justa causa, configurado no suporte probatório mínimo quanto aos indícios de autoria e demonstração da materialidade. 



    Os fatos e fundamentos deduzidos na defesa prévia não são suficientes, neste momento, a impedir o prosseguimento do feito, inexistindo qualquer das hipóteses para absolvição sumária conforme art. 397 do CPP. 



    Por tais razões, MANTENHO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. Designo o dia 20/08/2024, às 13:30h para realização de AIJ, quando o(s) réu(s) será(ão) interrogado(s) ao final. Requisitem-se/Intimem-se o(s) acusado(s), o(s) ofendido(s) e as testemunhas arroladas na denúncia e na defesa prévia. No caso de a(s) testemunha(s) residir(em) fora da Comarca, expeça(m)-se Carta(s) Precatória(s) para inquirição, devendo constar que para que seja realizada a oitiva de forma remota, pela plataforma virtual TEAMS, deverá ser fornecido a este juízo, através de petição nos autos, o número de telefone e o e-mail válidos, até 48 horas antes da data da audiência” (e-doc. 7).



    9. Ao julgar o Habeas Corpus n. 0042973-28.2024.8.19.0000, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastou a alegação de constrangimento ilegal e assentou que “as circunstâncias alegadas pela defesa do paciente, no processo originário, não se enquadram em nenhuma das hipóteses legalmente previstas para a absolvição sumária” (fl. 2, e-doc. 5). Confiram-se trechos do voto do Relator, Desembargador Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira:



    “No entanto, nenhuma razão lhe assiste, eis que a referida decisão está perfeita consonância com os ditames constitucionais. 



    Ocorre que, embora não se verifique exaustiva motivação na decisão judicial que manteve o recebimento da denúncia, não há de se falar, igualmente, em ausência de fundamentação, por ser dispensável a exigência de o magistrado registrar de maneira literal a impossibilidade de análise das preliminares de mérito suscitadas pela defesa por envolverem mérito. 



    Isso porque as circunstâncias alegadas pela defesa do paciente, no processo originário, não se enquadram em nenhuma das hipóteses legalmente previstas para a absolvição sumária. 



    Cabe reproduzir trecho do Parecer do douto Procurador de Justiça, Dr. José Luiz Martins Domingues (item 000125): 



    ‘(...) A Resposta à Acusação foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 11.719/08, acrescentando o artigo 396-A ao CPP, devendo ser apresentada, após a citação do acusado, quando já houve o recebimento da Denúncia. 



    Assim, como a inicial acusatória já foi recebida, seu principal objetivo é uma absolvição sumária, quando a defesa deve apontada a ocorrência de hipótese manifesta de excludente de ilicitude e culpabilidade; de que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou de extinção da punibilidade do agente. 



    No caso, a Autoridade apontada Coatora verificou não existir qualquer hipótese de absolvição sumária na Resposta à Acusação, razão pela qual manteve o recebimento da Denúncia, não existindo, no caso, portanto, a ilegalidade alegada.



    Ademais, o E. STJ possui firme orientação, no sentido de que a decisão de recebimento da Denúncia deve ser sucinta, caso não seja hipótese de absolvição sumária: (...)



    Vale lembrar que a ação de habeas corpus não se presta à discussão do mérito da ação penal. 



    Logo, as teses sustentadas pelo impetrante devem ser ventiladas perante o Juízo competente, no momento processual oportuno, em regular contraditório judicial. 



    De qualquer sorte, como é cediço, no estrito âmbito do habeas corpus há restrições à apreciação mais aprofundada das provas e de um exame axiológico a seu respeito, o que deve ser feito, com muito mais segurança, perante a primeira instância, local apropriado para tal análise 



    Assim, não há qualquer irregularidade a ser sanada por meio da presente via processual. 



    Sob esses fundamentos, voto pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO” (fls. 2-7, e-doc. 5).



    10. Tem-se no processo que a denúncia preenche os requisitos do 
art. 41 do Código de Processo Penal sem incorrer nos vícios processuais previstos no art. 395 desse diploma legal. Não é o caso, portanto, de rejeição da peça inaugural ou de absolvição sumária da paciente. Também não se comprovou prejuízo à defesa na análise das teses suscitadas em momento processual adequado, inexistindo constrangimento ilegal manifesto a ensejar concessão da ordem de ofício. 



    Consolidada a compreensão deste Supremo Tribunal de que a decisão de recebimento da denúncia não demanda fundamentação exauriente. O acolhimento das teses defensivas suscitadas em defesa preliminar somente é possível em questões que não exijam exame aprofundado do acervo probatório, a ser ordinariamente produzido durante a instrução criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE, INÉPCIA, ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PEDIDOS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de a Constituição da República exigir, no art. 93, 
inc. IX, que a decisão judicial seja fundamentada, não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas, no julgado, as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional. Precedentes. 2. O trancamento de ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, justificável somente nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade ou de ausência, demonstrada de plano, de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 3. Não se há cogitar de inépcia da denúncia nem de atipicidade quando se descrevem suficientemente os fatos, com a indicação de data, local, modo de execução e capitulação jurídica dos crimes, não se exigindo, pela natureza do delito e, em especial, quando se trata de crimes praticados em concurso de pessoas, a descrição minuciosa de todos os atos efetivamente praticados pelos acusados. 
4. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 126.022-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.8.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. INICIAL ACUSATÓRIA COM DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS DELITUOSOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.969-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 229.063-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 8.8.2023, DJe 15.8.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. O art. 93, IX, da Constituição Federal não exige da decisão que recebe a denúncia fundamentação exauriente de todas as teses defensivas. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (HC 
n. 214.494-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2022). 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que “não contém mácula a impedir a deflagração de ação penal denúncia que descreve, de forma lógica e coerente, a imputação no contexto em que se insere, permitindo ao acusado compreendê-la e exercer seu direito de defesa (AP 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11.6.2015; INQ 3.204, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3.8.2015)” (Inq n. 3.989, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.8.2019). 



    11. Na espécie, a decisão de recebimento da denúncia proferida pelo juízo de origem foi ratificada após o oferecimento da resposta à acusação por sucinta decisão na qual afastadas a alegação de ausência de justa causa e a absolvição sumária da paciente. 



    Não se tem demonstrado prejuízo para a defesa decorrente de de fundamentação simplificada da decisão pela qual confirmado o recebimento da denúncia.



    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria.



    No art. 563 do Código de Processo Penal, tem-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGADA REPARAÇÃO DO DANO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO NO INQUÉRITO POLICIAL. GRAVIDADE DOS FATOS QUE TIPIFICAM O CRIME PELO QUAL DENUNCIADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DENÚNCIA E DA DECISÃO PELA QUAL FOI RECEBIDA: INOCORRÊNCIA. FALTA DE REPERCUSSÃO DAQUELE DADO NA FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI. NULIDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.592-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2020).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE QUADRILHA OU BANDO. ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADO VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO QUE RECEBE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÈ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 167.631-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2019; HC 141.918-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/6/2017; HC 139.054, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/6/2017. 



    2. A fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; RHC 167.680-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/5/2019. 



    3. In casu, o paciente foi denunciado em razão do crime tipificado no art. 288 do Código Penal (redação anterior). 



    4. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal. (...)



    9. Agravo interno desprovido” (HC n. 222.524-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – RECEBIMENTO DE DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA, POR PARTE DO JUÍZO, NESSE ATO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ATO QUE NÃO RECLAMA FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE DESEJÁVEL E CONVENIENTE A SUA MOTIVAÇÃO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DOUTRINA – RESPOSTA À ACUSAÇÃO – FORMULAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS – ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELO ACUSADO REALIZADA DE MODO SUCINTO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – DOUTRINA – PRECEDENTES – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO, ADEMAIS, DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 170.463-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora